Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701202-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIOMAR LOPES LEITAO AGRAVADO: LUCIANO COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um (1) ano, nos termos do art. 921, inciso III e §1a, do CPC (ID no 159807778 – autos de origem). O agravante relata que, em pesquisa via sistema Sisbajud, foi penhorado o valor de R$ 1.361,85 (mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), que se mostra inferior ao seu crédito atualizado até o dia 30/01/2023, no valor de R$ R$ 6.102,73 (seis mil, cento e dois reais e setenta e três centavos). Alega que requereu nova pesquisa via Sisbajud para que seja realizada em período específico, entre os “dias 25 e o 2o dia útil do mês seguinte”. Argumenta que não há motivos para negativa do seu pedido, eis que o valor já bloqueado não se mostra insignificante, frente ao valor devido, além disso a pesquisa anterior ao Sisbajud,foi feita de modo aleatório e a nova pesquisa, em debate, foi requerida para que ocorra no período em que são creditados valores na conta do executado, de acordo com o “Art. 9o, §1o da Medida Provisória No 2.165-36 de 23/08/2001”. Acresce que o executado não se opôs ao débito, tanto que deixou transcorrer in albis o prazo para embargar a execução, contudo, não demonstrou interesse em quitar a dívida de forma voluntária. Requer seja deferida a liminar determinando a consulta aos sistemas SISBAJUD no período requerido. Ao final, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem não se revestir de plausibilidade, pois a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica de plano no caso em tela. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Confira-se: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) No caso em apreço, o juízo de origem já realizou pesquisa via de ativos financeiros (ID no 150626881) no dia 27/02/2023, que restou parcialmente provida, ainda que realizada no período em que o agravante entende como favorável para o adimplemento do seu pleito. Portanto, em princípio não se verificam nos autos elementos capazes de aferir a mudança da situação econômica do agravado, bem como fundamentação adequada para viabilizar uma nova pesquisa via sistema Sisbajud. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator